Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721581-24.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de LEANDRO VIDÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, por decisão proferida em 19/12/2023, autos n. 0712422-09.2024.8.07.0016, que acolhendo representação da autoridade policial seguida de manifestação favorável do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva por descumprimento de decisão judicial que decretou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, por falta de intimação formal do indiciado da decisão que decretara as medidas protetivas de urgência. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já foi apreciada no julgamento do HCCrim 0712443-33.2024.8.07.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada à unanimidade, em sessão realizada no dia 24/04/2024, com trânsito em julgado em 23/05/2024. A presente impetração, portanto, consubstancia mera reiteração de pedido já julgado definitivamente, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR